Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001808-45.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Suspeição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.393.495/0001-29 (EMBARGANTE), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

EMBARGANTE: PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

EMBARGADO: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO – INVIABILIDADE – ANÁLISE DE TODAS AS TESES AVENTADAS PELO AUTOR DO INCIDENTE – PRETENSO REJULGAMENTO DA CAUSA – CIRCUNSTÂNCIA QUE REFOGE ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

O simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permite a oposição de embargos, que somente pode ser oposto para correção das hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001808-45.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

EMBARGADO: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos por
PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
contra o acórdão que julgou improcedente a exceção de suspeição oposta em face do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (Id.: 66418967).

O embargante sustenta que há omissões no acordão a serem sanadas, como:
i)
a ausência de parecer técnico do Tribunal de Justiça a autorizar a renovação do contrato de locação realizado entre o Tribunal de Justiça e Sérgio Adib Hage e sua esposa;
ii)
ausência de manifestação em relação a um dos processos que foi assegurado o impedimento da relatoria originária pela conexão, para alterar a prevenção fixada no sorteio inicial.

Alega que
“o julgamento também foi OMISSO quanto à inexistência do excepto para se manter na relatoria do recurso, mesmo sabendo que a 4a Câmara de Direito Privado “NÃO É COMPETENTE” para conhecer e julgar os recursos, tendo em vista que NÃO HÁ CONEXÃO COM PROCESSO JÁ JULGADO E COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DIRFERENTES, COM CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. Soa estranho a determinação do Excepto para se manter como relator do recurso, mesmo sabendo que não há conexão com processo já julgado, e que sua determinação VIOLA O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (...)”
.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração a fim de que a exceção de suspeição seja julgada procedente e consequentemente sejam anulados todos os atos praticados pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos declaratórios (Id.: 75621989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

EMBARGANTE: PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

EMBARGADO: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer provimento jurisdicional, desde que preenchidas as hipóteses autorizadoras do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a questão versada diz respeito ao acórdão que julgou improcedente a exceção de suspeição arguida em face do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filhos, relator do Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000, interposto contra decisão proferida na Ação de Interdito Proibitório, no qual o embargante figura na condição de agravante.

O embargante alega que foi omitido no aresto embargado que
“um dos processos conexos já estava julgado, bem como o recurso tinha origem em processo muito diferente, daquele que serviu de base para alterar a prevenção fixada no sorteio regimental inicial, ficando “OMITIDO que em razão dessas exceções legais a Des. Sirley Marcondes Alves NÃO ESTAVA PREVENTA e o processo não poderia ter sido a ela redistribuído por prevenção e nem redistribuído ao Excepto quando aquela se declarou impedida, porque a ausência de prevenção da 4a Câmara de Direito Privado impedia a aplicação da regra prevista no art. 83, XV, RITMT”
.

Nesse ponto, traça inequivocadamente sua tese a respeito da omissão.

Malgrado não se desconheça o disposto sumular n. 235 do STJ, de que
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um dele já foi julgado”,
a questão versada nos autos que refletiu na decisão da Desembargadora Serly Marcondes de se declarar impedida para o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000, interposto na Ação de Interdito Proibitório, teve por fundamento o fato de que, em primeiro grau de jurisdição, atuou nos autos de Reintegração de Posse, em que figuraram as mesmas partes que compõem o polo passivo do recurso de agravo de instrumento e, por esse motivo, invocou o comando normativo do artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil, para declarar seu impedimento.

Decisão que resultou no aviamento pelo excipiente de petição específica – ‘
Exceção de Ausência de Impedimento
’ – em face da Desembargadora Serly Marcondes.

Na exceção de suspeição, o autor do incidente alegou que, quando os autos de Agravo de Instrumento foram distribuídos ao Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, deveria, antes de qualquer impulso judicial, ser devolvido à relatora originária para que justificasse os motivos pelos quais se julgou impedida para o julgamento do recurso, pois já havia formulado pedido de exceção de ausência de impedimento, que ainda não fora analisado.

Em decorrência, na oportunidade do julgamento da exceção de suspeição, a questão restou assim decidida:

“Em razão da decisão que refletiu na distribuição do recurso de agravo de instrumento ao Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, o excipiente alega que protocolou pedido de
ausência de impedimento da relatora originária
. Todavia, não foi observado o trâmite de sua análise, como dispõe o artigo 146 do Código de Processo Civil, c/c artigo 17, inciso I, alínea
‘e’
, e artigo 219, do RITJMT.

(...)

No caso dos autos, a Desembargadora Serly Marcondes Alves se declarou impedida para julgar o referido recurso de agravo de instrumento, seguindo-se às regras dos artigos 215 e 216 do RITJMT.

Portanto, com a declaração de impedimento da Relatora originária, os autos foram encaminhados para nova distribuição (artigo 216, § 1o, RITJTM).

De tal modo, somente, na hipótese de o substituto reputar improcedente o impedimento, como dispõe o artigo 216, § 4o, do RITJMT, submeterá a divergência ao órgão competente, o que não aconteceu, haja vista que o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho processou e julgou o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento.

Portanto, a arguição suscitada pelo excipiente não se sustenta, porquanto o impedimento e a suspeição, quando declarados pelo magistrado, não são objeto de impugnação
.

Assim, não havendo previsão legal para a instauração de procedimento em que se argui a declaração de impedimento deduzida pela própria Desembargadora (artigo 215 RITJMT), inviável o processamento da petição na forma como requerido pelo excipiente (...)” (Id.: 66418965) (destaquei).

Na espécie, a matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada, quando do questionamento sobre a não análise do pleito de ausência de impedimento da relatora originária. Não se constatando, assim, vício de omissão, aduzido pelo embargante, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Aliás, da simples leitura do acórdão embargado, é possível aferir que todos os argumentos apresentados, naquela oportunidade, foram discutidos pelo órgão julgador.

De outro lado, o embargante, pela via transversa dos embargos declaratórios, pretende rediscutir a suspeição do relator do agravo de instrumento, sob a alegação de que não houve debate a respeito da ausência de parecer técnico do TJMT para autorizar a
“renovação do contrato de locação do amigo do excepto”
, nem mesmo sobre à cláusula contratual que assegurava índice acima do IPCA contratado, à época que o excepto assumiu a Presidência do Tribunal de Justiça, situação que revelaria seu grau de amizade com as partes, trazendo novamente a discussão sobre a suspeição do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Nesse ponto, transcrevo excerto da decisão combatida que refutou a tese de exceção:

Diante disso, assinalo que a
renovação de contrato de locação mantido com o Poder Judiciário e Sérgio Adib Hage
, à época em que o excepto foi Presidente desta Corte, com as conotações traçadas pelo excipiente, não traduz qualquer tipo de atitude que possa colocar em xeque a conduta do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho a refletir em sua suspeição em razão de laços de amizade traçados entre eles; a uma, porque o contrato de locação já tinha sido firmado na gestão do Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos; a duas, pois, a renovação de tais contratos envolvem pareceres de áreas específicas, responsáveis, inclusive, pela análise financeira e orçamentária do Poder Judiciário, seguindo todo o trâmite legal dos atos administrativos.

Nesse viés, não posso deixar de ressaltar que, de tal modo, de todas as conjecturas que estampam a peça inaugural,
percebe-se que o inconformismo do excipiente está ligado ao posicionamento jurídico adotado pelo excepto
, o que não reflete hipótese capaz de configurar seu afastamento pela arguição de suspeição, até porque
não se tem notícias de que o relator agiu com certa parcialidade ao analisar e indeferir o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento pelo excipiente
.

Em decorrência, possível inconformismo em relação à decisão, deve ser atacada pela via recursal adequada, até porque decisões proferidas em sentido contrário ao interesse da parte não ensejam a suspeição do magistrado (Id.: 66418965).

Destarte, não constatada quaisquer das hipóteses arroladas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para cabimento dos embargos de declaração não merece acolhimento a insurgência do embargante.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021